Tribunal: TJES
Processo: 5005418-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005418-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA
AGRAVADO: VALDIANY MATTOS CAJADO - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005418-97.2021.8.08.0000

Agravante: Orletti Veículos e Peças Ltda.

Agravada: Valdiany Mattos Cajado - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, por reputar que “
ainda não encontra preenchido o requisito da probabilidade do direito da parte autora
”, entendeu
“INVIÁVEL a análise dos pedido de tutela de urgência pleiteado na peça vestibular,
[naquele]
momento processual, uma vez que há necessidade de contraditório prévio e da dilação probatória”
(id 1698172).

Em seu arrazoado recursal, a agravante pugna para que seja “
concedida a antecipação da tutela recursal, inaldita altera pars, para determinar que a Agravada se abstenha de cobrar a multa contratual, de forma a impedir a negativação do nome da Agravante pelo não pagamento, consoante os termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
”, a pretexto de que a probabilidade do seu direito sobressai da demonstração documental tanto da abusividade das cláusulas contratuais como da má prestação dos serviços, o que teria ensejado a rescisão contratual. Acrescenta que o risco de dano decorre de que seu nome seja negativado nos órgãos de restrição cadastral em virtude da cobrança de multa contratual.

Por meio da decisão com o id 1703268, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para que a agravada se abstenha providenciar que o nome da agravante seja inserido nos órgãos de restrição cadastral em virtude da cobrança de multa oriunda do contrato de locação de equipamentos e acessórios de impressão celebrado entre as partes, até o julgamento de mérito do presente recurso.

Contrarrazões da agravada (id 1916069), pugnando para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14.06.2022 - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na argumentação da agravante exsurge da documentação colacionada, cópias de vários e-mails trocados entre as partes, o que denota a ocorrência de um desacordo contratual entre ambos, no que diz respeito à cobrança dos valores pela locação de equipamentos e acessórios de impressão para as lojas da agravante.

Aliás, a título exemplificativo, anoto que a existência de mensagens referentes a ausência de localização de alguns equipamentos, mas que constavam no relatório para a cobrança.

Sob esse enfoque, observo a elaboração de mensagem pela agravada na qual indica a dificuldade de localização de algumas impressoras (id 1698172 – p.253), de modo que a divergência acerca da apuração dos valores devidos pelos serviços prestados devem ser objeto de dilação probatória perante a origem, a fim de se averiguar os contornos entabulados para o rescisão contratual.

Nesse sentido, com as devidas adequações:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA AUSÊNCIA POSSE DE IMÓVEL VERACIDADE DE DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA -
DISCUSSÃO QUE CARECE DE AMPLITUDE PROBATÓRIA INCABÍVEL NESTA FASE RECURSAL
RECURSO IMPROVIDO. I A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária. II A valoração das teses jurídicas nesta fase deve ficar adstrita aos elementos de prova já existentes nos autos e submetidos ao crivo do julgador singular, relegando as demais discussões a um momento futuro, a ser realizado em sede de cognição exauriente na instância originária. III A discussão sobre a veracidade de um documento, mormente um contrato de compra e venda de imóvel, somente por ser realizada após a devida dilação probatória e sujeição da matéria ao contraditório regular. IV Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Além disso, cumpre ainda acentuar que o requisito do
periculum in mora
ressoa evidente pelo receio de que o nome da sociedade empresária agravante seja inserido nos órgãos de restrição cadastral pela cobrança de multa contratual já sinalizada pela agravada, o que geraria os efeitos deletérios para sua atividade comercial.

Com base em tais fundamentos,
dou
parcial
provimento
ao recurso para, confirmando a decisão proferida com o id 1703268, deferir parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, tão somente para que a agravada se abstenha de providenciar que o nome da agravante seja inserido nos órgãos de restrição cadastral em virtude da cobrança de multa oriunda do contrato de locação de equipamentos e acessórios de impressão celebrado entre as partes.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA. DESACORDO COMERCIAL. ABSTENÇÃO DE ENVIO DO NOME DA CONTRATANTE PARA ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a plausibilidade jurídica na argumentação da agravante exsurge da documentação colacionada, cópias de vários e-mails trocados entre as partes, o que denota a ocorrência de um desacordo contratual entre ambos, no que diz respeito à cobrança dos valores pela locação de equipamentos e acessórios de impressão para as lojas da agravante.

3. Além disso, o requisito do
periculum in mora
ressoa evidente pelo receio de que o nome da sociedade empresária agravante seja inserido nos órgãos de restrição cadastral pela cobrança de multa contratual já sinalizada pela agravada, o que geraria os efeitos deletérios para sua atividade comercial.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.